Tribunal: TJDFT
Processo: 0723214-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723214-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Deborah Giovannetti Macedo Guerner contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença proposto pelo Banco do Brasil S/A (autos no 0735084-22.2018.8.07.0001), manteve a determinação de penhora de parte dos rendimentos mensais da agravante até o pagamento dos valores devidos (ID no 159005141). 2. A decisão consignou que não foram apresentados elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva implicará prejuízo à subsistência digna da agravante ou de sua família. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão. 4. A agravante foi intimada para comprovar o preparo e diferenciar a pretensão aduzida neste recurso, daquelas apresentadas nos Agravos de Instrumento de no 0721126-30.2022.8.07.0000 e 0739795-68.2021.8.07.0000, já julgados. 5. Resposta no ID no 48247071 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais da agravante já foi objeto de deliberação por esta Instância Revisora em mais de uma oportunidade: AI no 0721126-30.2022.8.07.0000 e AI no 0739795-68.2021.8.07.0000, assim ementados, respectivamente: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG). 2. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna da agravante. 3. A decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da agravante deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619457, 07211263020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A expressão "salário" que apenas consta do extrato bancário apresentado pela agravante é genérica. Membro do Ministério Público não recebe salário. O simples registro, no extrato, dessa expressão, não é suficiente para dar a ela a proteção pretendida pela agravante, que não comprovou a origem nem a sua natureza. Apenas juntou o extrato e o cabeçalho de um contracheque do Ministério Público, sem correlação com a verba depositada (ID 31467922). 2. Os valores constritos são desprovidos de natureza salarial em sentido estrito, assim compreendido o subsídio mensal pago aos membros do Ministério Público. 3. O Ministério Público não paga dois subsídios por mês. O pagamento realizado em 30 de novembro de 2021 não se refere ao subsídio de novembro, que já havia sido pago, nem ao de dezembro, que não pode ser pago antes do mês devido, tampouco ao 13o. 4. A agravante não comprovou a origem nem a natureza jurídica dos valores penhorados, o que descredibiliza a tese recursal. Essa prova era facilmente realizável se os fatos correspondessem ao que foi argumentado. 5. Ainda que o valor penhorado tivesse sido pago pelo Ministério Público, e que correspondesse à remuneração mensal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade da remuneração deve ser relativizada, sendo legítima a penhora de até 30%, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 6. A ausência de elementos mínimos de prova da origem e da natureza da verba, e, se salarial, a ausência de prova do comprometimento da subsistência digna da devedora impõem a manutenção da constrição. 7. É cabível a penhora de remuneração de qualquer natureza. Contudo, é limitável a 30% por mês. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1409183, 07397956820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, os argumentos apresentados pela agravante não denotam alteração no contexto fático-jurídico para justificar modificação no percentual de penhora determinado, pois não há elementos probatórios idôneos de que a medida constritiva esteja interferindo, de algum modo, na subsistência da devedora ou de sua família. 10. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 11. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 12. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade da devedora e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, a manutenção do percentual de penhora determinado em decisão anterior é medida necessária para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, economia e celeridade do processo. 13. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. Como anotado, esta Turma já decidiu sobre o mesmo caso e determinou a penhora de 30% da remuneração da agravante, seja na forma de vencimento ou provento de aposentadoria. Não há distinção substancial entre o que já foi decidido e o que se pede neste Agravo de Instrumento. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO